Tribunal: TJDFT
Processo: 0735895-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. PENHORA. VIA SISBAJUD. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. STJ. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA.
1. De acordo com os ditames insculpidos no 833, IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis.
2. Admite o egrégio Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, consoante o entendimento constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.518.169/DF, a mitigação da regra geral da impenhorabilidade de vencimentos, proventos, soldos, aposentadorias, pensões e salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor.
3. Compete ao executado o ônus processual de comprovar a impenhorabilidade das verbas alegadas, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
4. Ausente prova de que o valor bloqueado recaiu sobre quantia depositada em conta poupança, não subsiste a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, inciso X, do CPC.
5. Recurso não provido.